Tribunal: TJDFT
Processo: 0750749-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0750749-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: V12 MOTORS VW COMERCIO DE VEICULOS LTDA AGRAVADO: FERNANDO MACIEL LIMA E SOUSA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por V12 MOTORS VW COMERCIO DE VEICULOS LTDA contra decisão de ID 254383560 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, proposta por FERNANDO MACIEL LIMA E SOUSA, que rejeitou a arguição de decadência. Afirma, em suma, que a decisão agravada incorreu em negativa de prestação jurisdicional, por ausência de fundamentação adequada, ante a ausência de indicação dos IDs, violando os arts. 93, IX, da Constituição Federal e 489, § 1o, do CPC; que não houve qualquer ato interruptivo da decadência em seu desfavor; que não há prova de reclamação extrajudicial que lhe tenha sido dirigida, sendo-lhe indevida a extensão dos efeitos da suspensão do prazo decadencial; que os documentos indicados pela decisão agravada são unilaterais, apócrifos e desprovidos de comprovação de envio ou recebimento; que o prazo decadencial iniciou-se em 15/1/2025, data da ciência inequívoca do vício oculto, e transcorreu mais de 90 dias até o ajuizamento da ação, em 25/4/2025. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da decadência do direito do agravado. Subsidiariamente, requer a prolação de nova decisão com apreciação expressa das provas dos autos. Preparo regular (ID 78511279). É o breve Relatório. Decido. O Superior Tribunal de Justiça “possui o pacífico entendimento de que cabe agravo de instrumento contra decisão que reconhece ou rejeita a ocorrência da decadência ou da prescrição, incidindo a hipótese do inciso II do art. 1.015 do CPC/2015” (AgInt no AREsp 1683177/GO, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 10/03/2021). Presentes, portanto, os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Preliminarmente, não se vislumbra nulidade da decisão agravada, por ausência de fundamentação. Com efeito, percebe-se que a prejudicial de decadência foi fundamentadamente rejeitada, destacando-se o seguinte trecho da decisão agravada: “O ajuizamento da ação em 25/04/2025 se deu dentro do prazo de 90 dias contados a partir da resposta negativa e inequívoca da fornecedora (17/03/2025), portanto, o direito de ação foi exercido tempestivamente”. A menção às reclamações registradas pelo autor/agravado, como marco para a suspensão da contagem do prazo decadencial, embora sem a indicação dos respectivos IDs, pode ser facilmente comprovada pela análise dos documentos que acompanham a inicial, tanto assim que foram indicadas pelo próprio agravante em suas razões recursais. Cinge-se a controvérsia à análise da ocorrência de decadência alegada pelo agravante. O artigo 26, § 2o, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor prevê que a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos ou serviços obsta (suspende) o prazo decadencial, até a resposta negativa inequívoca. No caso, observa-se dos autos que o consumidor tomou conhecimento do vício oculto no veículo no dia 15/1/2025, com a apresentação da OS 42430 (ID 233708182, dos autos de origem), a qual indicou a necessidade de troca da transmissão do câmbio automático. Por sua vez, a reclamação perante o PROCON foi registrada em 27/2/2025 (IDs 233708191 e 233708192, dos autos de origem) e encerrada no dia 17/3/2025 (ID 233711297 e ID 233711299, dos autos de origem), com a recomendação de que o consumidor recorresse ao Judiciário, para solução da questão. Os documentos de ID 233711302, ID 233711305, ID 233711307 e ID 233711309, dos autos de origem, também comprovam que o consumidor registrou reclamação no SENACON, pela plataforma consumidor.gov.br, desde 4/3/2025. Embora a notificação extrajudicial direcionada à agravante (ID 233711311 e ID 233711314), de fato, não contenha comprovação de efetivo envio/recebimento, as reclamações registradas contra a fabricante Volkswagen são suficientes para suspender a contagem do prazo decadencial em desfavor da agravante, na qualidade de concessionária de veículos, em razão da solidariedade existente entre todos os fornecedores. Com efeito, o Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento (fabricante, importador, distribuidor e comerciante), o que enseja a suspensão da decadência, nos termos do art. 26, § 2o, inciso I, em relação a todos os responsáveis solidários e não apenas ao fornecedor diretamente acionado. A solidariedade implica que qualquer um deles pode ser demandado pelo vício e a interpretação deve ser protetiva ao consumidor (art. 7o e art. 25 do CDC). Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “[a] regra do art. 18 do CDC induz à conclusão de que a reclamação direcionada a qualquer dos fornecedores é ato capaz de obstar o prazo decadencial previsto no art. 26 em face de toda a cadeia, porque é a demonstração inequívoca da intenção do consumidor de ver sanado o vício, sob pena de exercer seu direito de exigir a adoção das medidas previstas no § 1o daquele dispositivo legal.” (REsp n. 1.734.541/SE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/11/2018, DJe de 22/11/2018.) (grifo nosso) Assim, a suspensão da decadência atinge a todos os fornecedores da cadeia de consumo. Nesse contexto, considerando que a ação foi ajuizada no dia 25/4/2025 e, portanto, dentro do prazo decadencial de 90 dias, observada a suspensão prevista no CDC, não se vislumbra, prima facie, a probabilidade do direito, indispensável à concessão do efeito suspensivo. Do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Ao agravado, para contrarrazões. Comunique-se ao juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora